Tribunal: TJDFT
Processo: 0714181-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0714181-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADA: JACIRA LANA DE OLIVEIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Considerando que fora determinada a suspensão do curso processual do cumprimento de sentença do qual germinado o provimento ora agravado até o trânsito em julgado da ação rescisória de no 0735030-49.2024.8.07.0000, que viera a ser julgada parcialmente procedente, consoante se afere mediante consulta ao sistema de andamento processual eletrônico desta Corte de Justiça[1], esclareça o embargante, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara, notadamente diante da perspectiva de a pretensão que formulara nesta sede recursal ter sido superada. I. Brasília-DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão do Processo de origem 0722252-90.2024.8.07.0018 ID Num. 253077358 (fl. 476).